Tribunal: TJSP
Processo: 1008012-56.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com pedido de repetição do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Taxa de juros remuneratórios. Entendimento sedimentado no julgamento do REsp de n. 1.061.530/RS. Devem prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com pedido de repetição do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Taxa de juros remuneratórios. Entendimento sedimentado no julgamento do REsp de n. 1.061.530/RS. Devem prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada. Abusividade, no caso, não evidenciada.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008012-56.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENEDITA
DURVALINA DA MOTA ROSALINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008012-56.2018.8.26.0001 -Voto no 20.218
2
Apelação n. 1008012-56.2018.8.26.0001
Voto n. 20.218
Comarca:
São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Apelante:
Benedita Durvalina da Mota Rosalino
Apelada:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas

MMa. Juíza:
Cláudia Felix de Lima
Civil e processual. Ação revisional de contrato de
empréstimo pessoal cumulada com pedido de repetição
do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma.
Taxa
de
juros
remuneratórios.
Entendimento
sedimentado no julgamento do REsp de n. 1.061.530/RS.
Devem prevalecer os juros estipulados na avença, salvo
se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade
tenha
sido
cabalmente
demonstrada.
Abusividade, no caso, não evidenciada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Benedita Durvalina da Mota Rosalino, ora apelante, ajuizou
ação revisional de contrato de empréstimo pessoal firmado, em 13/5/2016, com
Arthur Lundgren Tecidos S/A Casa Pernambucanas (fls. 31/32), defendendo
a abusividade da taxa de juros pactuada (12,9% ao mês), em relação à taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central que, segundo ela, era de 8,69% ao
mês na ocasião da contratação. Dito isso, pugnou pela condenação da “Ré à
restituição, em dobro, do valor pago indevidamente” e “a diminuição da taxa de juros, de
acordo com a média fixada pelo Banco Central do Brasil, conforme tabela anexa”. (fls. 11).
Na contestação (fls. 101/106), a ré arguiu, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial ao argumento de que a autora não apresentou planilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008012-56.2018.8.26.0001 -Voto no 20.218
3
do valor que entende devido. No mérito, sustenta a legalidade do contrato que
foi livremente pactuado entre as partes, de cujos termos, dentre os quais a taxa
de juros, estava totalmente ciente a autora. Aduz que sua financeira, Pefisa
Pernambucanas Financiadora S/A, é regulada pelo Banco Central do Brasil e
que “as empresas financeiras não estão limitadas às regras do Direito Civil, possuindo
liberdade de operar taxas conforme o mercado” (fls. 104). Em decorrência, impugnou a
pretensão repetitória.
Colhida réplica (fls. 123/130), sobreveio a sentença de fls.
131/134 que julgou improcedente o pedido, impondo à autora os ônus da
sucumbência (ressalvado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC). Os honorários
advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de
apelação (fls. 140/147) para postular a reforma da sentença visando a “diminuição
da taxa de juros, de acordo com a média fixada pelo Banco Central” que, segundo afirma
a fls. 143, seria de 8,69% (fls. 147).
Sem contrarrazões.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de
n. 1.061.530/RS, sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil
vigente à época, assentou as seguintes teses no tocante à taxa de juros
remuneratórios em contratos bancários: “a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008012-56.2018.8.26.0001 -Voto no 20.218
4
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 22/10/2008).
Ainda, no voto do recurso especial repetitivo, observou-se
que: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa
taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há,
portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
No caso em concreto, a autora afirmou na petição inicial que
a taxa média de juros aplicada à época da celebração do contrato (13 de maio de
2016) para operações da mesma espécie era de 8,69% ao mês (valor não
impugnado especificamente pela instituição financeira) enquanto a taxa aplicada
foi de 12,9% ao mês, muito superior, segundo ela, à taxa média de juros (fls. 2).
No entanto, não se vislumbra abusividade na taxa aplicada, porquanto
corresponde a pouco menos do que uma vez e meia a taxa média aplicada à época,
o que, em princípio, não atenta contra o entendimento jurisprudencial citado
anteriormente.
Em suma, a autora não logrou demonstrar, com base no
aludido critério, a abusividade da taxa dos juros remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008012-56.2018.8.26.0001 -Voto no 20.218
5
Por fim, a teor do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
do valor da causa atualizado.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)